Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação cível - Revisão de contrato - Cédula de crédito bancário - Taxa de juros: sua abusividade depende da discrepância, não comprovada, da média do mercado - Comissão de permanência: cobrança não comprovada, muito menos de forma cumulada com outros encargos moratórios - Validade da cláusula que atribui a ambas as partes a obrigação de pagar as despesas havidas para exigir o adimplemento contratual.